Tribunal: STF
Processo: HC 71983
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  à qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              PRESCRIÇÃO  - CONCURSO FORMAL  - INTERRUPÇÃO. A teor do
disposto  na segunda parte do § 1º do artigo 117 do Código Penal, nos
crimes  conexos, que sejam  objeto no  mesmo processo, estende-se aos
demais a interrupção concernente a qualquer deles.
              PRESCRIÇÃO  - PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CONCURSO DE CRIMES
-  PENAS - SOMATÓRIO -  INADMISSIBILIDADE. Na hipótese de concurso de
crimes,  a extinção quer da punibilidade quer da pretensão executória
do  Estado  é  considerada  a  partir   da  pena  de  cada  um  deles
isoladamente.  Interpretação  analógica  permitida  no  campo  penal,
porque  favorável ao  acusado, do  disposto no  artigo 119  do Código
Penal, buscando-se a harmonia do sistema.